Tribunal: TJMT
Processo: 1020461-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de ‘Embargos de Declaração’ opostos por M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA alegando que, embora reformado o julgamento monocrático e diante do novo quadro processual, não foi deliberada a questão afeta à suspensão dos efeitos da decisão interlocutória recorrida até julgamento do Agravo Interno (ID 73972986).
Paralelamente aduz que houve deferimento de igual medida liminar no Agravo de Instrumento no 1006336-88.2021.8.11.0000 e pede a suspensão da decisão interlocutória recorrida até resolução da discussão sobre a competência.
Sucinto relato.
Convém advertir, de início, que o Agravo Interno pendente de julgamento (ID 73972986) não possui efeito suspensivo nem sua simples interposição o condão de afastar a competência atual desse relator para analisar as questões de natureza urgente.
Isso porque que o processo fica vinculado às garantias mínimas decorrentes do princípio do devido processo legal, ainda que a parte alegue que seu processamento está sendo desenvolvido perante um juízo incompetente.
Logo, se é certo que a lei não pode excluir da apreciação do poder judiciário a ameaça a direito (art. 5o, inciso XXXV, da CR/88), deve ser considerada contrária a este princípio a orientação tendente a impedir que este relator, até agora competente, delibere sobre medidas necessárias para coibir a ocorrência de lesão a direito.
Aliás, o ordenamento jurídico permite expressamente que até mesmo um juízo incompetente, deparando-se com uma situação de urgência, analise a medida para salvaguardar o direito material subjacente, em nome da efetividade da tutela jurisdicional (art. 113, § 2o, CPC).
Dito isso, verifica-se que a petição apresentada pela empresa Embargante no ID 87124519, em que pese nominada de ‘Embargos de Declaração’, tem clara natureza de pedido de tutela incidental e assim será conhecida (princípio da instrumentalidade das formas) e tratada (princípios ‘iura novit curia’ e ‘mihi factum dabo tibi ius’) por este relator.
Prevista no art. 294 do CPC, a tutela de urgência incidental pode ser definida como toda tutela provisória pleiteada em qualquer momento do processo, inclusive no transcurso da lide, tratando-se de questão paralela àquela afeta ao pleito principal.
Na específica hipótese dos autos, a declaração de incompetência declarada pela Desembargadora CLARISSE CLAUDINO DA SILVA fez submergir à discussão sobre a coisa julgada.
Por sua vez, este relator, ao menos dentro do exame possível nesta fase processual, já expos seu provisório entendimento quanto ao preenchimento dos requisitos atrelados ao art. 300 do CPC nestes autos e no Agravo de Instrumento no 1006336- 88.2021.8.11.0000:
“Da mesma forma, o atual conjunto fático-probatório dos autos, examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, traz elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Agravante nesta seara recursal.
A matéria objeto deste Agravo é de pleno conhecimento deste julgador, que, na condição de relator prevento, recebeu e recebe inúmeros recursos derivados das divergências sobre a sugerida confusão entre o patrimônio da Agravante M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA e do Executado WELINTON BRITO DE LIMA suscitada pelo Agravado VAGNER GIGLIO.
Neste exato ponto, em que pese o posicionamento adotado na decisão objurgada, tem-se que a discussão alusiva à fraude executiva já foi exaustiva e objetivamente decidida por esse Sodalício (coisa julgada), não sendo este o meio adequado para rescindir os termos e efeitos do pronunciamento transitado em julgado.
Como bem alertado pela Desembargadora CLARISSE CLAUDINO DA SILVA para reconhecer a conexão entre os Embargos de Terceiros no 0011950-85.2009.8.11.0041 e o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 1046700-13.2020.8.11.0041 no Agravo de Instrumento no 1020461-95.2020.8.11.0000, a qual também se aplica à demanda originária, nas lides referidas são comuns “tanto as partes quanto a causa de pedir, qual seja a desconsideração inversa da personalidade jurídica, visando a responsabilização da Pessoa Jurídica pelas dívidas da Pessoa Física.” (ID 69137962)
Aliás, quando da apreciação da Apelação interposta contra a sentença de procedência dos Embargos de Terceiros no 0011950- 85.2009.8.11.0041 foi reconhecida a viabilidade de discussão da matéria (desconsideração da personalidade jurídica inversa) em sede de Embargos de Terceiros quando do seu ajuizamento (2009), pois o regramento próprio sobre o procedimento somente adveio em 2015 (novo CPC):
“Por outro lado, admitido pela doutrina e jurisprudência, a desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva o afastamento da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, com o fito de responder pelas obrigações adquiridas pelos seus sócios-administradores. Frise-se que esta situação não era prevista em lei material. Contudo, com o advento da Lei 13.105, de 16 de março de 2.015, é que se inaugurou este incidente processual especifico para tanto. Até então, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica inversa dava-se a critério de entendimento sem qualquer rito processual estabelecido o que faz com que, esta situação pode ser tratada através destes embargos de terceiros.”
No referido julgamento, consumado pelo Colegiado desta 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 59645982, AI no 1020461-95.2020.8.11.0000), foi reconhecida que a saída do Executado dos quadros sociais da empresa Agravante, bem como a entrada da sócia CÉLIA REGINA CAMPELO, não foi simulada ou com o intuito de fraudar à execução:
“Por outro lado, embora não mencionando FRAUDE Á EXECUÇÃO e sim desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa, sustentou o embargado WAGNER GIGLIO que CÉLIA REGINA CAMPELO tiveram relacionamento após a saída do devedor da empresa e que até hoje tem franca atividade na empresa depois que sua companheira assumiu a integralidade sãs quotas sociais da empresa embargante.
Pois bem. O artigo 50 do Código Civil estabelece que para haver a desconsideração da personalidade jurídica, é preciso que seja preenchido o seguinte requisito: ‘abuso na personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial’.
(...)
Vislumbra-se, ainda, que esta penhora se deu em face de requerimento formulado pelo credor em data de 26/09/2006, ao argumento de transferência de todo o patrimônio do devedor para a Senhora Célia, salientando que os mesmos viviam em união estável. Esta penhora se consolidou com deferimento em data de 18/10/206, fls. 430 do processo de execução.
(...)
No caso presente, à vista dos fundamentos acima, não vejo como penhorar o faturamento da empresa para, em desconsiderando de forma inversa a personalidade jurídica do devedor como pessoa física visto que, em relação ao seu afastamento, argumento de simulação, não reside nos autos provas suficientes a embasar a pretensão do embargado trazida na impugnação.
E, de todo sabido, parte que alega simulação fraudulenta (no caso o credor) atrai para si o ônus de comprovação escorreitamente o acontecido, fato extraordinário e não o fez, não podendo consignar que suas alegações possam ser consideradas como verdadeiras, não se pode dizer que a transferência das cotas do capital social da empresa pelo devedor a adquirente o foi através deste vício que a lei condena.
Neste viés, correta a decisão de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito, julga procedente os embargos de terceiros em relação a faturamento da empresa da qual, de há muito tempo, o devedor não mais faz parte.” (sem grifos no original)
Por conseguinte, os efeitos da coisa julgada não podem ser desconsiderados e têm o condão de afetar a pretensão pela identidade da causa de pedir e por se tratar das mesmas partes, estando vedada a tentativa de se imiscuir em relação ao tema de abuso da personalidade jurídica (desconsideração inversa) ou ingresso da sócia CÉLIA REGINA CAMPELO nos quadros da Agravante.
De igual modo, ao menos nessa fase processual e como já reconhecido pelo Juízo de Piso na prestação jurisdicional recorrida, inexiste elementos suficientes para corroborar a probabilidade e/ou extensão da sugeria confusão patrimonial, ainda mais porque se almeja alcançar o patrimônio da empresa Agravante pelo reconhecimento de uma suposta união estável do Executado com a sócia CÉLIA REGINA CAMPELO.
Além disso, a eventual existência de união estável entre a sócia CÉLIA REGINA CAMPELO e o Executado – a qual nem sequer definiu-se quando supostamente iniciou – não implica em compartilhamento da responsabilidade dos bens e dívidas particulares:
(...)
Em verdade, tenta-se aplicar a responsabilidade solidária pelo débito instituída pelo art. 1643 e art. 1644 do CC/02, mas para tal operação jurídica deve-se comprovar, além da união, que a dívida contraída beneficiou a entidade familiar e que o bem foi adquirido na sua constância, aspecto sequer tratados.
Logo, a complexidade da pretensão transparece justamente porque se parte da premissa da existência união da sócia CÉLIA REGINA CAMPELO (estado não reconhecido judicialmente nem confessado) para então alcançar o patrimônio individual da empresa Agravante.
Se não bastasse, pesa o fato de que o Executado deixou os quadros societários da Agravante há 17 anos (20/10/2004), sendo que a confusão patrimonial – com base na união estável e/ou confusão patrimonial – exige o prévio reconhecimento de uma ‘sociedade de fato’ onde o devedor gere e comanda – pessoalmente ou por interposta pessoa – a empresa.
Por fim, o bloqueio de valores da empresa Agravada inviabiliza a continuidade de suas regulares atividades e compromissos, ainda mais numa época pandêmica e cuja restrições acabam dificultando demasiadamente o desenvolvimento da economia no País.
Com essas considerações, nos termos do art. 1019, I, do CPC/15, DEFIRO A TUTELA vindicada para suspender o bloqueio de ativos financeiros ou créditos da empresa Agravante deferido na demanda originária, aceitando provisoriamente a fiança ofertada nos autos.”
Assim, para evitar posicionamentos contraditórios sobre a mesma matéria e não criar insegurança jurídica devem ser suspensos os bloqueios de ativos financeiros impugnados neste Recurso ao menos até que se resolva a discussão afeta à competência (Agravo Interno de ID 73972986).
Com essas considerações, tenho por bem:
a) conhecer da petição de ID 87124519 como pedido de tutelar cautelar incidental e, nos termos do art. 294 e art. 300 do CPC deferindo a suspensão da decisão interlocutória agravada até julgamento do Agravo;
b) determino à Secretaria que retorne a classificação destes autos para Agravo Interno, voltando conclusos para imediata deliberação sobre o pleito do Agravante VAGNER GIGLIO apresentado na petição encartada no ID 73972986.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =